Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-55.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024275-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em ação de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e condenando a parte ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção dos postes de energia elétrica ocorreu antes da citação da parte ré, caracterizando a perda superveniente do objeto e justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado que a obrigação de fazer foi espontaneamente cumprida pela parte ré antes de sua citação, evidenciando a ausência de interesse processual e a desnecessidade da tutela jurisdicional.

4. O reconhecimento do pedido exige anuência expressa da parte ré com a procedência da pretensão autoral, o que não ocorreu no caso concreto, já que a contestação veiculou a tese de ausência superveniente de interesse de agir.

5. Assim, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, afastando-se a condenação da parte ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois sua conduta não contribuiu para a deflagração do litígio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “A superveniente perda do objeto de ação de obrigação de fazer, decorrente do cumprimento espontâneo da obrigação pela parte ré antes de sua citação, configura ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024275-55.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

E condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade na forma do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve reconhecimento da procedência do pedido na contestação, mas sim a caracterização da perda superveniente do objeto da demanda originária, uma vez que a remoção dos postes ocorreu anteriormente à sua regular citação. Logo, a extinção do processo deveria ocorrer sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 270313887, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 271931853, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024275-55.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Estado de Mato Grosso aduziu que a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica havia instalado postes na faixa de domínio da rodovia estadual sem prévia autorização administrativa, circunstância que inviabilizava a continuidade das obras de infraestrutura rodoviária conduzidas pelo ente público. Alegou, ainda, que a responsabilidade pelo deslocamento dos referidos postes competia exclusivamente à concessionária, razão pela qual requereu a imposição da obrigação de fazer consistente na remoção desses equipamentos, sem qualquer ônus para o ente federado.

A inicial da ação de obrigação de fazer foi protocolizada em
5.7.2021
, a citação ocorreu em
9.7.2021
e a remoção dos postes se deu em
1º.6.2021
, conforme ordem de serviço (Ids. 270313854 e 270313855).

Pois bem.

Do exame detido dos autos, depreende-se que a contestação apresentada pela apelante no Id. 270313851 não veiculou reconhecimento do pedido, mas sim arguição de ausência superveniente de interesse de agir, tese que, conforme a disciplina do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

O d. Juízo
a quo
, todavia, interpretou a manifestação da apelante como concordância com o pleito inicial e, com lastro nesse entendimento, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial.

É sabido que o interesse processual se funda no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. Em outras palavras, a parte autora deve demonstrar não somente a existência de uma pretensão resistida, mas, sobretudo, a imprescindibilidade da intervenção estatal para a satisfação de seu direito subjetivo.

No caso, verifica-se que a obrigação de fazer postulada na inicial já havia sido espontaneamente cumprida pela concessionária antes de sua citação, de modo que, quando formalmente instaurada a relação processual, o provimento judicial pleiteado já se mostrava absolutamente desnecessário. Tal circunstância evidencia a total ausência de utilidade da tutela jurisdicional invocada pelo Estado de Mato Grosso, tornando imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante desse contexto, a solução que se impõe é a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, afastando-se, por conseguinte, a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que sua conduta em nada contribuiu para a deflagração do litígio. A própria lógica processual conduz a essa conclusão, pois não se pode penalizar a parte que, diligentemente, promoveu a remoção dos postes antes mesmo da instauração da relação jurídico-processual, tornando inexigível o pronunciamento judicial sobre matéria já resolvida no plano fático.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, excluindo o ônus da sucumbência imposto pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025